Tribunal: STJ
Processo: 2818805-57.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003450 - MG(2025/0284214-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: THIAGO LOPES PELLEGRINELLI NAVES
ADVOGADO
: BRUNO ASSUMPCAO COSTA - MG135474
AGRAVADO
: GABRIEL VICTORIA TASSARA
ADVOGADOS
: MARIO SERGIO ALVES DA COSTA - MG101556
ALINE NUNES PEREIRA SCHRAMM - MG208620
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
LEGAL
COM
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 284/STF.
SÚMULA 211/STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SÚMULA 13/STJ.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência
inviabiliza a análise do dissídio.
3. A ausência de decisão do Tribunal de origem acerca dos argumentos
invocados pelo recorrente impede o conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. A parte recorrente utilizou acórdãos da lavra do próprio
os quais,
TJ/MG,
todavia, não se prestam à comprovação da divergência, nos termos da

Súmula 13/STJ.
6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
7. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:07:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 4e3f634d-eb56-4bf9-99b8-fd2a9b476917

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003450 - MG(2025/0284214-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: THIAGO LOPES PELLEGRINELLI NAVES
ADVOGADO
: BRUNO ASSUMPCAO COSTA - MG135474
AGRAVADO
: GABRIEL VICTORIA TASSARA
ADVOGADOS
: MARIO SERGIO ALVES DA COSTA - MG101556
ALINE NUNES PEREIRA SCHRAMM - MG208620
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
LEGAL
COM
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 284/STF.
SÚMULA 211/STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SÚMULA 13/STJ.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência
inviabiliza a análise do dissídio.
3. A ausência de decisão do Tribunal de origem acerca dos argumentos
invocados pelo recorrente impede o conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. A parte recorrente utilizou acórdãos da lavra do próprio
os quais,
TJ/MG,
todavia, não se prestam à comprovação da divergência, nos termos da

Súmula 13/STJ.
6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
7. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por THIAGO LOPES PELLEGRINELLI
NAVES, contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
de execução de título extrajudicial, ajuizada por GABRIEL
Ação:
VICTORIA TASSARA, em face de THIAGO LOPES PELLEGRINELLI NAVES, na qual
requer a satisfação do crédito de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) mediante
medidas executivas, inclusive bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD na
modalidade “teimosinha”.
Documento eletrônico VDA54288602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:07:59
Código de Controle do Documento: 15c7abd7-e760-48ae-ba0a-71592ea1a276

deferiu a pesquisa e o bloqueio de ativos
Decisão interlocutória:
financeiros do executado via SISBAJUD, com utilização da opção “teimosinha
permanente” pelo prazo de 30 (trinta) dias, com diretrizes para desbloqueio de
excessos e conversão da indisponibilidade em penhora.
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
Acórdão:
interposto por THIAGO LOPES PELLEGRINELLI NAVES, nos termos da seguinte
ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALTA DE
INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – PENHORA ONLINE – SISBAJUD –
REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA ORDEM DE BLOQUEIO – POSSIBILIDADE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA. - O exame do
interesse recursal pressupõe a verificação do binômio “utilidade” e “necessidade”
do pronunciamento judicial, ou seja, é necessário que a substituição da decisão, nos
termos pretendidos, importe em uma situação mais vantajosa ao recorrente, assim
como que a via recursal seja o meio necessário para alcançar mencionado objetivo.
- Considerando que a penhora de dinheiro é prioritária, possível a pesquisa de ativos
financeiros no sistema conveniado (SISBAJUD) mesmo existindo penhora de outros
direitos nos autos, nos termos do
§ 1o, do CPC. - É cabível a utilização da
art. 835,
ferramenta disponibilizada ao Poder Judiciário, de reiteração automática de ordens
de bloqueio no SISBAJUD (conhecida como “teimosinha”), a qual tem como objetivo
reduzir os prazos de tramitação dos processos, aumentar a efetividade das decisões
judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. - Ausentes quaisquer as hipóteses do
do CPC, improcedente o pedido de condenação do agravante por litigância
art. 80
de má-fé. - Recurso conhecido e não provido. (e-STJ fl. 214)

opostos
por
THIAGO
LOPES
Embargos
de
Declaração:
PELLEGRINELLI NAVES, foram rejeitados.
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão agravada
especial,
ante
a:
incidência
da

ausência
de

Súmula
284/STF,
prequestionamento, incidência da
incidência da
Súmula 7/STJ,
Súmula 13/STJ,
ausência de realização do necessário cotejo analítico e ausência de similitude
fática.
a parte agravante alega que indicou o permissivo do
Agravo interno:
III, "c", da CF, demonstrou o prequestionamento, afastou a incidência das
art. 105,
Súmulas 284 do STF, 7 e 13 do STJ, e sustentou violação dos arts. 805,
e
caput
parágrafo único, do CPC, com possibilidade de revaloração jurídica sem reexame
de provas. Traz questões relativas ao mérito do recurso especial. Requer, assim, o
provimento do agravo para que seja determinado o processamento do recurso
especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54288602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:07:59
Código de Controle do Documento: 15c7abd7-e760-48ae-ba0a-71592ea1a276

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno,
verifica-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de
ilidir os fundamentos da decisão agravada, assim fundamentada:

Quanto à controvérsia, em relação à alegada violação do
parágrafo
art. 805, caput
único, do CPC, incide a
porquanto não houve a indicação do
Súmula n. 284/STF,
permissivo constitucional autorizador do Recurso Especial, aplicando-se, por
conseguinte, a referida súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”.
Isso porque, conforme disposto no II, do a petição do
recurso
art. 1.029, CPC/2015,
especial deve conter a “demonstração do cabimento do recurso interposto”.
Sendo assim, a parte Recorrente deve evidenciar de forma explícita e específica que
seu recurso está fundamentado no III, da Constituição Federal, e quais são as
alíneas desse permissivo constitucional que servem de base para a sua
art. 105,
interposição.
(...)
Além disso, o Tribunal se manifestou nos seguintes termos:
(...)
Assim, não houve o prequestionamento da tese recursal, porquanto a questão
postulada não foi examinada pela Corte
sob o viés pretendido pela parte
a quo
recorrente.
Nesse sentido: "Não há prequestionamento da tese recursal quando a questão
postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela parte
recorrente"
;(AgInt
no
relator
Ministro
Francisco
Falcão,
Segunda
Turma, DJe de
)
AREsp n. 1.946.228/DF,
28/4/2022.
(...)
Ademais, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
(...)
Quanto ao dissídio jurisprudencial, especificamente em relação ao segundo e ao
terceiro paradigma selecionados, incide a tendo em vista que “a Súmula n. 13/STJ,
divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial”.
Nesse sentido: "É inviável o conhecimento de dissídio jurisprudencial suscitado
quando os acórdãos apontados como paradigmas foram proferidos pelo mesmo
Tribunal prolator do acórdão recorrido, situação que atrai a aplicação do enunciado
da Súmula 13 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a divergência entre
julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial"." ;(AgInt no relator
Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, DJEN de
AREsp n. 2.717.712/PE,
)
26/2/2025.
(...)
Outrossim, em relação paradigma oriundo deste Tribunal, não foi comprovado o
dissídio jurisprudencial, tendo em vista que a parte recorrente não realizou o
indispensável cotejo analítico, que exige, além da transcrição de trechos dos
julgados confrontados, a demonstração das circunstâncias identificadoras da
Documento eletrônico VDA54288602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:07:59
Código de Controle do Documento: 15c7abd7-e760-48ae-ba0a-71592ea1a276

divergência, com a indicação da existência de similitude fática e identidade jurídica
entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado, não bastando, portanto, a mera
transcrição de ementas ou votos.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "Nos termos dos arts. 1.029, §
1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial, com fundamento na
alínea c do permissivo constitucional, exige comprovação e demonstração, em
qualquer caso, por meio de transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio. Devem ser mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, a evidenciar a similitude fática entre os casos
apontados e a divergência de interpretações, providência não realizada nos autos
deste recurso especial" ;(AgInt no
relator Ministro Afrânio
AREsp n. 2.275.996/BA,
Vilela, Segunda Turma, DJEN de
).
20/3/2025
Ainda nesse sentido: "A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo
a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os
casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles.
Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido
e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem
caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais
e regimentais impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea "c"
do inciso III do da
Constituição Federal". (AgInt no R Esp n.
art. 105
1.903.321/PR,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 16.3.2021.)
(...)
Ante o exposto, com base no -E, V, do Regimento Interno do Superior art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso Especial. (e-
STJ fls. 341-345)

- Da fundamentação deficiente
A via estreita do recurso especial, exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo indicado como violado, bem como a sua particularização, a
fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos.
A hipótese dos autos revela a deficiência de fundamentação suficiente a
atrair a incidência da Súmula 284 do STF.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe
REsp 2.108.647/SP,
2/5/2024;
AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 2.097.357/MG,
11/4/2024.

- Da ausência de prequestionamento
A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu
cabimento. Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo
a incidência das Súmulas 282 do STF ou 211 do STJ.
Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que a
aplicação do óbice da ausência de prequestionamento decorre da não deliberação
pelo acórdão recorrido acerca da tese recursal, apesar da oposição de embargos
de declaração.
Documento eletrônico VDA54288602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:07:59
Código de Controle do Documento: 15c7abd7-e760-48ae-ba0a-71592ea1a276

A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do
que o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes
locais. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei
Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos
artigos legais pelos Tribunais de origem.
Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da
ausência de prequestionamento.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja vista
Súmula 7/STJ,
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca da necessidade
de penhora via Sisbajud, na modalidade "teimosinha", na hipótese ora
analisada, sem que haja o reexame de fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

- Da divergência jurisprudencial
De fato, conforme asseverado na decisão objurgada, a parte recorrente
utilizou acórdãos da lavra do próprio
os quais, todavia, não se prestam à
TJ/MG,
comprovação da divergência, nos termos da
Nesse sentido: AgInt
Súmula 13/STJ.
no
Terceira Turma, DJe
e AgInt no REsp
AREsp 2.300.275/RR,
16/8/2023
Quarta Turma, DJe
2.015.235/SP,
28/6/2023.

- Da divergência jurisprudencial
Nota-se que o recurso especial, fundamentado na alínea "c" do
permissivo constitucional, apenas traz jurisprudência que a agravante entende
divergir do acórdão recorrido, sem, contudo, demonstrar a existência de similitude
fática ou ainda, realizar o necessário cotejo analítico.
Dessa forma, a falta da similitude fática e do cotejo analítico, requisitos
indispensáveis à demonstração da divergência, inviabilizam a análise do dissídio.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA54288602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:07:59
Código de Controle do Documento: 15c7abd7-e760-48ae-ba0a-71592ea1a276

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.003.450 / MG
Número Registro: 2025/0284214-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242818797001
10000242818797002
10000242818797003
10000242818797004
28188055720248130000 51564053520218130024
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : THIAGO LOPES PELLEGRINELLI NAVES
ADVOGADO
: BRUNO ASSUMPCAO COSTA - MG135474
AGRAVADO
: GABRIEL VICTORIA TASSARA
ADVOGADOS : DANIEL RIBEIRO REZENDE - MG105475
DAVID RIBEIRO REZENDE - MG146552
MARIO SERGIO ALVES DA COSTA - MG101556
ALINE NUNES PEREIRA SCHRAMM - MG208620
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : THIAGO LOPES PELLEGRINELLI NAVES
ADVOGADO
: BRUNO ASSUMPCAO COSTA - MG135474
AGRAVADO
: GABRIEL VICTORIA TASSARA
Documento eletrônico VDA55298456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 02:41:01
Código de Controle do Documento: 152ff928-4bee-494b-aaf3-98b58e72933f

ADVOGADOS : MARIO SERGIO ALVES DA COSTA - MG101556
ALINE NUNES PEREIRA SCHRAMM - MG208620
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55298456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 02:41:01
Código de Controle do Documento: 152ff928-4bee-494b-aaf3-98b58e72933f